Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-10.2015.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000673-10.2015.8.05.0261 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MOISES BATISTA DE SOUZA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, RONALDO SOUTO DE AZEVEDO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: JAIR RIBEIRO DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA FUNDADA EM PREMISSAS FÁTICAS DISSOCIADAS DOS AUTOS. MANDADO DE CITAÇÃO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. SÚMULA 106/STJ. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecimento de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que sequer houve citação do executado e inexistiu ato positivo de constrição patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a observância do procedimento previsto no artigo 921, §1º e seguintes, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A sentença recorrida é manifestamente genérica e se funda em premissas fáticas dissociadas da realidade processual, porquanto o mandado de citação sequer chegou a ser cumprido, tendo o Oficial de Justiça certificado que deixou de cumpri-lo em razão de o endereço do executado situar-se em comarca diversa. 4 - O exequente não foi intimado após a certificação do Oficial de Justiça para dar andamento ao feito ou indicar providências cabíveis, permanecendo o processo paralisado sem qualquer provocação da parte credora. O magistrado não observou o procedimento legalmente exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a suspensão formal do processo pelo prazo de um ano, prevista no artigo 921, §1º, do CPC/2015, nem os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC) para execuções regidas pelo CPC/1973. 6 - Aplica-se a Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição, sendo a impossibilidade de cumprimento do mandado decorrente de questão inerente ao próprio funcionamento da máquina judiciária. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000673-10.2015.8.05.0261, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JAIR RIBEIRO DOS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.